Tribunal: TJES
Processo: 5003643-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003643-77.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: VILMA PEREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003643-77.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VILMA PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de VILMA PEREIRA , ora Apelada.

Pela sentença constante do id n.º 1855514, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento extrajudicial do débito tributário, sem condenar a Apelada, contudo, em ônus sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões recursais dispostas no id n.º 1855517, sustenta ser cabível a condenação da Apelada ao pagamento das verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Não houve intimação para apresentação de contrarrazões recursais em razão da ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

Apelação Cível nº 5003643-77.2018.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Vilma Pereira

Relator:
Desembargador

Annibal de Rezende Lima

VOTO VISTA

Divergir

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos na sessão passada para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face da parte ora apelada, deixando de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O eminente Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima em seu voto concluiu ser da executada a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas), com base no princípio da causalidade, eis que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, votou pelo provimento do recurso para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitrou por apreciação equitativa em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pois bem. O cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada, ainda não citada, ao pagamento dos ônus sucumbenciais da Execução Fiscal contra ela movida pelo fisco, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Em que pese ter votado em diversas oportunidades pela possibilidade de imputação dos ônus sucumbenciais à executada, após reanálise da questão, considerando os mais recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que evidenciam a guinada de entendimento daquela corte de justiça, tenho por bem, igualmente, rever meu posicionamento.

A causalidade é critério previsto no §10 do artigo 85 do CPC para fixação da responsabilidade para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, pela leitura conjugada do art. 312 do CPC, qualquer ato no processo só produzia efeitos para a parte requerida após a citação válida. Vejamos a redação do artigo:

Art. 312 do CPC. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

A mesma conclusão foi alcançada no AgInt no AREsp 1875947/PE sob relatoria do Ministro Og Fernandes em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. 1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). 2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1875947/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 10/12/2021)

No precedente do c. STJ citado, inclusive o Exmo. Ministro Herman Benjamin reviu seu posicionamento que até então era pela possibilidade de condenação, acompanhando o voto do e. Relator.

Além disso, é possível constatar que este entendimento tem prevalecido nas demais Câmaras Cíveis deste e. TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. 2. O princípio da causalidade não se aplica quando não ocorre a triangularização da relação processual, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado/apelado violaria princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa. [...] . 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297514, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais. 2) Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020). 3) Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais. 4) Recurso conhecido desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110095319, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Desta feita, não obstante os precedentes desta Primeira Câmara Cível em sentido contrário, a recente guinada de posicionamento do c. STJ, diante dos relevantes fundamentos apresentados, bem como das demais Câmaras deste TJES, me fazem concluir pela impossibilidade de se imputar à parte executada não citada a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) com base no princípio da causalidade.

Assim, tem-se por irretocável a sentença guerreada que deixou de imputar a obrigação à parte ora apelada.

Sob os argumentos acima expostos, peço vênia ao eminente Relator para inaugurar
DIVERGÊNCIA
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003643-77.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VILMA PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, porém antes de triangularizada a relação processual.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à responsabilidade da Apelada, relativamente às verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso, a ação executiva foi regularmente ajuizada pelo Apelante, pois ao seu tempo o débito ainda existia. Em outras palavras, o pagamento da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da presente ação de execução fiscal (id n.º 1855513), o que, em regra, impõe à parte executada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do fato de tal pagamento haver ocorrido antes da sua citação.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial nº 1.927.753, publicado em 01.07.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ.

1. Embora o Tribunal de origem tenha aplicado o princípio da causalidade conforme a dinâmica processual dos autos, observa-se que o STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

3. Por se tratar de medida ínsita às instâncias ordinárias, o efetivo arbitramento da verba sucumbencial deve ser realizado pela instância original, à qual compete a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

4. Agravo Interno conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, declarando devidos os honorários advocatícios em prol do Recorrente, nos termos da fundamentação.

(...)”

Assim, impõe-se a reforma da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial à Apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

RETORNO DE AUTOS

Em face do judicioso voto proferido pelo Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi o retorno dos autos a fim de reexaminar a matéria sob apreciação.

Rememoro aos eminentes pares que, em voto por mim anteriormente proferido, entendi por conhecer do presente recurso de apelação e lhe dar provimento para condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal, pelo pagamento do débito tributário após a propositura da ação, ainda que em momento anterior à citação.

Após detida análise da
quaestio
, tenho por reformular o entendimento por mim anteriormente esposado, tendo em vista o mais recente entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Afinal, o Colendo Tribunal da Cidadania, em julgamento recente sobre o tema, estabeleceu que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal – em razão do pagamento do débito – ocorre antes da citação (recurso especial nº 1.927.469, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Og Fernandes).

Assim, impõe-se o desprovimento do presente recurso de apelação, nos termos do irretocável voto proferido pelo Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Ante o exposto, reformulando o voto por mim anteriormente proferido, conheço do recurso e lhe nego provimento. Por conseguinte, deixo de fixar honorários recursais.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003643-77.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VILMA PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PAGAMENTO
APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
E ANTES DA CITAÇÃO –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal – em razão do pagamento do débito – ocorre antes da citação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada VILMA PEREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.